Tribunal: TJSP
Processo: 0067092-15.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1. Tráfico privilegiado e colaboração – Suficiência de provas – Condenações mantidas.
2. Privilégio – Desconto limitado a 1/2 pela natureza do entorpecente – Elevação ao máximo de 2/3 – Pequena quantidade de tóxico – Espécie, por si só, não autoriza maior rigor – Critérios cumulados do art. 42 da Lei 11.343/06.
3. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Possibilidade

Ementa:
1. Tráfico privilegiado e colaboração – Suficiência de provas – Condenações mantidas.
2. Privilégio – Desconto limitado a 1/2 pela natureza do entorpecente – Elevação ao máximo de 2/3 – Pequena quantidade de tóxico – Espécie, por si só, não autoriza maior rigor – Critérios cumulados do art. 42 da Lei 11.343/06.
3. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Possibilidade – Negativa incoerente com fixação do regime aberto, não impugnado pelo órgão ministerial – Art. 44 da Lei de Drogas suspenso pela Resolução 05/2012 do Senado Federal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0067092-15.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DONNIERE BEZERRA COSTA e JEANE IVONETE RIBEIRO DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos
recursos para reduzir as penas de Jeane Ivonete Ribeiro da Silva a 01 (um) ano e 08
(oito) meses de reclusão e multa de 166 (cento e sessenta e seis) diárias, no piso, e,
inalteradas as reprimendas de Donniere Bezerra Costa, substituíram as corporais de
ambos os réus por prestação de serviços à comunidade e 10 (dez) dias-multa, no
valor mínimo unitário, sem prejuízo das pecuniárias cumulativamente impostas.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0067092-15.2018.8.26.0050 -Voto no 40.037
2
Apelação Criminal no 0067092-15.2018.8.26.0050
Apelantes: DONNIERE BEZERRA COSTA e JEANE IVONETE RIBEIRO
DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 40.037
1. Tráfico privilegiado e colaboração
Suficiência de
provas Condenações mantidas.
2. Privilégio Desconto limitado a 1/2 pela natureza do
entorpecente Elevação ao máximo de 2/3 Pequena
quantidade de tóxico Espécie, por si só, não autoriza
maior rigor
Critérios cumulados do art. 42 da Lei
11.343/06.
3. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos
Possibilidade Negativa incoerente com fixação do regime
aberto, não impugnado pelo órgão ministerial Art. 44 da
Lei de Drogas suspenso pela Resolução 05/2012 do Senado
Federal.
Donniere Bezerra Costa e Jeane Ivonete Ribeiro da Silva foram
condenados pela MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Criminal da Comarca
de São Paulo a 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 300
(trezentos) dias-multa, no valor mínimo unitário, o primeiro, como incurso no
art. 37 da Lei 11.343/06, e a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
multa de 250 (duzentas e cinquenta) diárias, no piso, a segunda, pelo crime
do art. 33, “caput” e § 4o, do mesmo diploma legal, fixado para ambos o
regime inicial aberto.
Irresignados, pretendem a absolvição, sustentando insuficiência
probatória. Subsidiariamente, Jeane pede desclassificação de sua conduta
para a figura do art. 28 do estatuto antitóxicos ou, ao menos, aplicação do
redutor máximo pela forma privilegiada do tráfico. Os dois réus, ademais,
buscam substituição das sanções corporais por restritivas de direitos.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 308/312), a D. Procuradoria da
Justiça opina pelo não provimento dos recursos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0067092-15.2018.8.26.0050 -Voto no 40.037
3
É o relatório.
Segundo a denúncia, policiais civis receberam notícia de tráfico
em imóvel invadido. Comparecendo ao local, viram Donniere dizer “sujou,
sujou” em rádio comunicador e, mais adiante, Jeane correr com homem.
Este negou qualquer envolvimento com a mercancia ilícita. A ré, por sua
vez, confessou a traficância e revelou a guarda de tóxicos em seu
“barraco”. Lá, sob pilha de roupas, foram encontrados 09 g de cocaína
divididos em 12 porções.
Interrogado, Donniere negou ter dado alerta sobre a chegada
dos policiais. Apenas segurava o rádio, a pedido de traficante que fora ao
banheiro.
Jeane disse que, nada encontrando na casa dela, os policiais
decidiram forjar flagrante, atribuindo-lhe drogas tiradas de gaveta na
delegacia. Ignora por que a incriminaram. Sequer se conheciam.
Roberto Cordeiro dos Santos relatou que a denúncia de tráfico já
aludia a rapaz incumbido de avisar sobre a aproximação de policiais.
Donniere, ao ver a equipe, falou “sujou, sujou” no rádio. Ato contínuo,
Jeane e outro empreenderam fuga. Ela admitiu a traficância e apontou
onde, em sua residência, guardava a cocaína apreendida. Nenhum dos
acusados era conhecido.
Na mesma linha a narrativa de Francisco Mascarenhas Neto,
ressalvando que não acompanhou a diligência na casa de Jeane.
A droga foi periciada (fls. 13/15 e 126/128).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0067092-15.2018.8.26.0050 -Voto no 40.037
4
Diante de tal quadro, não há que se falar em falta de provas.
Confesso quanto à posse do rádio e à traficância no local dos
fatos, Donniere restou firmemente incriminado pelos relatos policiais de que
usou o aparelho para alerta sobre a busca. Nenhuma dúvida, portanto, de
que colaborava com a mercancia ilícita ao menos como “olheiro”.
Quanto a Jeane, confirmado pelas testemunhas que correu ante
o aviso do corréu e, ao ser detida, indicou onde mantinha a cocaína,
encontrada em porções individuais, prontas para entrega a consumo. Ante
tais circunstâncias, verificadas em diligência motivada por notícia de tráfico,
só se pode concluir que a apelante guardava o entorpecente para fins de
comércio.
Note-se que não há motivo para reservas em relação às palavras
das testemunhas. Além de firmes e coerentes, não desponta dos autos
qualquer indício de que tivessem interesse em prejudicar desconhecidos
inocentes.
A condenação de ambos os réus, portanto, era mesmo medida
que se impunha.
As penas de Donniere já foram estabelecidas nos patamares
mínimos.
No que tange às sanções de Jeane, possível a aplicação do
desconto máximo de 2/3 pela forma privilegiada do tráfico.
Com efeito, embora maior a capacidade lesiva da cocaína,
pequena a quantidade estocada. Só se poderia falar que mais reprovável a
conduta da recorrente, a justificar desconto aquém do máximo legalmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0067092-15.2018.8.26.0050 -Voto no 40.037
5
previsto, se expressivo o volume encontrado e, por conseguinte,
exacerbado o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
Vale lembrar que o art. 42 da Lei 11.343/06 alude não só à
natureza da substância, mas também à quantidade. Parece claro que os
fatores devem ser considerados cumulativamente.
Em consequência, observada a manutenção das básicas nos
pisos legais, as reprimendas de Jeane ficam definidas em 01 (um) ano e 08
(oito) meses de reclusão e multa de 166 (cento e sessenta e seis) diárias.
Mas não é só.
Fixado para os dois sentenciados o regime inicial aberto,
incoerente a negativa à substituição das sanções corporais por restritivas
de direitos. Além de equivalentes em grande parte as exigências dos arts.
44 e 33, §§ 2o, “c”, e 3o, do Código Penal, preenchidos os requisitos
específicos para adoção de penas alternativas.
Vale lembrar que a Resolução 05/2012 do Senado Federal
suspendeu a vedação de conversão no art. 44 da Lei de Drogas, declarado
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos
autos do Habeas Corpus no 97.256/RS.
Assim, tendo em vista ainda que o órgão ministerial não
contestou a escolha do equipamento prisional mais favorável, substituem-
se as respectivas penas reclusivas por prestação de serviços à comunidade
e multa de 10 (dez) diárias, no piso.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento aos recursos para
reduzir as penas de Jeane Ivonete Ribeiro da Silva a 01 (um) ano e 08

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0067092-15.2018.8.26.0050 -Voto no 40.037
6
(oito) meses de reclusão e multa de 166 (cento e sessenta e seis) diárias,
no piso, e, inalteradas as reprimendas de Donniere Bezerra Costa,
substituem-se as corporais de ambos os réus por prestação de serviços à
comunidade e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário, sem prejuízo
das pecuniárias cumulativamente impostas.
VICO MAÑAS
Relator